Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. DECOTE DA AGRAVANTE DE LIDERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei no 13.654/2018), por três vezes. O apelante insurge-se contra a sentença, alegando ausência de provas suficientes para a autoria e pleiteando o afastamento de circunstâncias que aumentaram a pena-base e agravaram a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado; e (ii) verificar se as circunstâncias judiciais e agravantes foram corretamente aplicadas na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios policiais, autos de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de valores subtraídos e depoimentos testemunhais, que são harmônicos e coerentes.
O silêncio do réu e a retratação das confissões extrajudiciais dos corréus não afastam a validade das provas coligidas, especialmente diante de elementos probatórios independentes, como registros telefônicos e apreensão de munição compatível com a arma usada no crime.
A tese defensiva de insuficiência probatória para a autoria não prospera, considerando os depoimentos detalhados de corréus e testemunhas, corroborados por outros elementos materiais constantes dos autos.
No tocante à dosimetria da pena, a premeditação e a condição de policial militar justificam a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ que admitem a premeditação como fundamento idôneo para exasperação da pena-base.
Contudo, a agravante de liderança no crime deve ser afastada, considerando a contradição entre os depoimentos dos corréus e a ausência de elementos probatórios concretos que sustentem, de forma inequívoca, o papel de comando exercido pelo apelante.
Com o afastamento da agravante, merece redução da pena intermediária.
Mantêm-se a majoração pela causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o, I, do CP.
Considerando o concurso formal de crimes, aplica-se a fração de 1/5.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A premeditação do crime e a condição de policial militar são elementos idôneos para justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
A ausência de elementos concretos e a contradição nos depoimentos dos corréus impedem a aplicação da agravante de liderança em organização criminosa.
A presença de registros telefônicos, depoimentos testemunhais e apreensões materiais é suficiente para confirmar a autoria do crime, mesmo diante de eventual retratação dos corréus.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, XLVI, LIV e LV, 93, IX; CP, arts. 29, 33, § 2o, “a”, 44, 59, 68 e 157, § 2o, I e II; STJ, HC no 801.371/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28.10.2024; AgRg no AREsp no 2.698.089/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.10.2024.
Jurisprudência relevante citada: HC no 801.371/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 28.10.2024; AgRg no AREsp no 2.698.089/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.10.2024.